Tribunal: TJDFT
Processo: 0716277-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ABUSO DE DIREITO. PERDA DE TEMPO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida nos quais defende haver omissão no acórdão no que tange à jurisprudência do STJ quanto aos requisitos para configuração do dano moral. Aduz ainda que o valor deve ser fixado em patamar módico. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, o vício apontado não existe no acórdão embargado. Foi exposta fundamentação extensa para justificar o entendimento adotado, a qual é suficiente, por si só, para afastar os argumentos da parte embargante.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.